Tribunal: TJDFT
Processo: 0753048-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA FRAUDE BANCÁRIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação na qual a parte autora alega ter sido vítima de fraude bancária, com contratação irregular de empréstimos e realização de operações financeiras não reconhecidas.
2. Pretensão de suspensão imediata dos efeitos das operações financeiras, sob o argumento de existência de documentação suficiente a demonstrar a fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela provisória de urgência, diante da alegação de fraude bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. Os documentos juntados aos autos não permitem, em análise sumária, concluir pela ocorrência da fraude alegada, especialmente diante da ausência de histórico completo de movimentações financeiras e de comprovação do modo de contratação dos empréstimos.
6. A apuração da responsabilidade da instituição financeira demanda instrução probatória mais ampla, com contraditório pleno, incluindo a apresentação de contratos, registros eletrônicos e demais elementos técnicos.
7. A controvérsia não pode ser resolvida na via estreita do agravo de instrumento, sendo inadequada a antecipação dos efeitos pretendidos sem o devido aprofundamento probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alegação de fraude bancária, quando não demonstrada de forma suficiente em cognição sumária, não autoriza a concessão de tutela provisória de urgência. 2. A verificação da responsabilidade da instituição financeira, em tais hipóteses, exige dilação probatória e contraditório pleno.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911954, Agravo de Instrumento no 0706665-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. [relator], 6a Turma Cível, j. 21.08.2024; TJDFT, Acórdão 1811421, Agravo de Instrumento no 0742201-91.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31.01.2024; TJDFT, Acórdão 1816117, Agravo de Instrumento no 0744275-21.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 15.02.2024.